Tribunal: TJDFT
Processo: 0739078-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação.
O crime não será o do art. 28 da L. 11.343/06 se as provas --filmagem, realizada durante monitoramento feito por equipe policial, do réu em atitude típica de traficância, apreensão de porção de droga em poder de usuários, que apontaram o réu como a pessoa que lhes vendeu a substância entorpecente e confissão parcial do réu -- demonstram que houve tráfico de drogas. Apelação não provida.